Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-21.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001335-21.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[APARECIDO AURELIANO DA SILVA - CPF: 296.114.808-14 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS DA SILVA MENDES - CPF: 008.779.971-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDUARDO SILVA - CPF: 009.874.881-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISETE ALVES FEITOSA - CPF: 032.150.131-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001335-21.2023.8.11.0011

APELANTE: APARECIDO AURELIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO MAJORADA PELO CRIME TER SIDO COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO [CP, ART. 147-A, §1o, II] – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS NO PROCESSO – CONDUTAS PRATICADAS EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL – IRRELEVÂNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR O DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO EM RAZÃO DE A PENA TER SIDO FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA – SÚMULA 588, DO STJ – POSTULADA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando são firmes, coerentes e respaldadas por outros elementos de prova.

A embriaguez voluntaria do agente não o exime da responsabilidade penal (CP, art. 28, II). Precedentes.

Eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

A despeito de a pena definitiva ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de vetorial desfavorável [circunstâncias do crime], a reincidência e a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, recomendam a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Praticado o crime mediante violência ou grave ameaça, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por vedação expressa contida no artigo 44, I, do Código Penal e pela Súmula 588 do STJ [TJMT, N.U 0006634-32.2014.8.11.0004, minha relatoria, DJe: 19/7/2019].

De acordo com a tese firmada no recurso repetitivo REsp n. 1.675.874 – MS, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

A fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001335-21.2023.8.11.0011

APELANTE: APARECIDO AURELIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por APARECIDO AURELIANO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Mirassol D’oeste/MT (autos n. 1001335-21.2023.811.0011), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 147-A, §1o, II, do Código Penal [perseguição agravada pela violência praticada contra mulher], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, postula sua absolvição, sob o argumento de que:
1.1)
“
o contexto em que ocorriam as discussões sempre foram decorrentes de excessos e abusos de consumo de álcool
”, aliado ao fato de que retomou o relacionamento amoroso com a ofendida e “
estabeleceram um bom convívio de forma harmônica”
;
1.2)
o édito condenatório está pautado, exclusivamente, nas declarações da vítima, porém “
não há como averiguar a certeza da autoria aludida na exordial acusatória”
. Subsidiariamente, pede:
2.1)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto;
2.2)
seja a pena corpórea substituída por restritivas de direitos;
2.3)
o afastamento ou a minoração do valor fixado como indenização pelos danos causados pela prática criminosa [doc. digital n. 195724226].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 195724235].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 203287179].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001335-21.2023.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
APARECIDO AURELIANO DA SILVA como incurso nas disposições do artigo 147-A, §1o, II, do Código Penal, em razão da prática do seguinte fato:

“Por diversas vezes, mas no ano de 2023, em especial nos dias 27 e 28 de março de 2023, o denunciando APARECIDO AURELIANO DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, perseguiu reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a integridade física e psicológica, invadindo sua esfera de liberdade ou privacidade de sua ex companheira Elisete Alves Feitosa, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 117025497), Boletim de Ocorrência (ID 117025500), Termo de Representação (ID 117025506) e Relatório (ID 117025598).

Aparecido e Elisete conviveram por 18 (dezoito anos) e dessa relação tiveram 04 (quatro) filhos.

O relacionamento teve fim há cerca de três meses antes dos fatos (janeiro/2023), com a necessidade de solicitar medidas protetivas em razão da separação, todavia, por diversas vezes APARECIDO procurou a vítima, oportunidades em que a ameaçou a morte, por celular ou presencialmente.

Entre as ameaças proferidas, por meio de áudios do aplicativo WhatsApp, estão as seguintes: vou pegar você, você não sabe o que vai acontecer”; “vamos meter bala nela”; “nós vai matar sua mãe, sua mãe vai levar porrada, ela tá biscateando”; “vamos matar ela de pau”; “nós vamos te pegar”.

No dia 27/04/2023, por volta das 16h30min, APARECIDO entrou na residência da ofendida, sem a permissão dela, com mais dois indivíduos, razão pela qual o filho da vítima ligou e a avisou de que não deveria voltar para casa.

No dia seguinte, APARECIDO procurou a vítima várias vezes durante o dia, e novamente a ameaçou de morte, bem como as amigas de trabalho desta.

Mais tarde, a filha da vítima noticiou que o denunciando estava na residência dela, momento em que a Polícia Militar foi contatada e o denunciando foi preso em flagrante.

A vítima solicitou medidas protetivas em dezembro de 2021 e junho de 2022, sendo certo que ambas foram revogadas, a pedido da ofendida e posteriormente arquivadas, razão pela qual o denunciado não responde pelo crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Agora, em razão dos fatos ocorridos em abril de 2023, a ofendida pugnou pela concessão de novas medidas protetivas”
(doc. digital n. 195723747).

A
materialidade

está demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 195723650), boletim de ocorrência (doc. digital n. 195723653), áudios das conversas no WhatsApp (docs. digitais n. 195723691
, 195723695, 195723703 a 195723725), e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, o policial militar, JONAS DA SILVA MENDES, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“QUE POR VÁRIAS VEZES AO LONGO DO DIA, A SENHORA ELISETE ALVES FEITOSA VEIO A PROCURAR ESTA GUARNIÇÃO RELATANDO QUE SEU EX CONVIVENTE VINHA EM SUA RESIDÊNCIA E A AMEAÇAVA, DIZENDO QUE IRIA LHE MATAR, E QUE IRIA MATAR SUAS AMIGAS DE SERVIÇO; QUE A VÍTIMA TAMBÉM INFORMOU QUE, NA DATA DE ONTEM, 27/04/2023, POR VOLTA DAS 16:30 HS, O SUSPEITO VEIO A BRIGAR COM SEU FILHO EDUARDO ALVES DA SILVA, QUE ESTAVA NA CAMA, E, COM TOM MUITO AGRESSIVO, VEIO A DESFERIR PALAVRAS DE BAIXO CALÃO COM O MENINO; QUE, COM MEDO, O MENINO FOI CORRER, CAIU, E VEIO A MACHUCAR A PERNA; QUE A VÍTIMA, AO VER A SITUAÇÃO, TEVE QUE COMPRAR REMÉDIO PARA TRATAR O MACHUCADO DO MENINO; QUE A SENHORA ELISETE AINDA RESSALTA QUE O SEU EX CONVIVENTE FOI COM MAIS DUAS PESSOAS O SEXO MASCULINO EM SUA RESIDÊNCIA E, SEM SUA AUTORIZAÇÃO ADENTROU A RESIDÊNCIA, MOTIVO PELO QUAL SEU FILHO, VENDO A PRESENÇA DOS DOIS INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS, LIGOU IMEDIATAMENTE PARA SUA MÃE E A AVISOU PARA NÃO IR PRA CASA; QUE A VÍTIMA RESSALTA QUE TEM VÁRIOS ÁUDIOS VIA WATSAHPP ONDE O SUSPEITO LHE PROFERE AMEAÇAS; QUE TODA VEZ QUE ELA LIGAVA 190 E A GUARNIÇÃO CHEGAVA NO LOCAL, O SUSPEITO E SAÍA CORRENDO, PULANDO VÁRIOS MUROS; QUE ESTA GUARNIÇÃO, APÓS FILHA DA SENHORA ELISETE MANDAR MENSAGEM VIA WTHASSAP NO FUNCIONAL DO NPM, DIZENDO QUE SEU PAI ESTAVA EM CASA NOVAMENTE AMEAÇANDO-AS, RAPIDAMENTE DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL INDICADO E LOGROU EXITO EM ABORDAR O SUSPEITO; QUE O SUSPEITO TENTOU EMPREENDER FUGA E NÃO CONSEGUIU DEVIDO AO CERCO POLICIAL; QUE O SUSPEITO ESTAVA MUITO AGRESSIVO E RESISTENTE, DE MODO QUE RESISTIU À VOZ PRISÃO MEDIANTE FORÇA FÍSICA, MOTIVO PELO QUAL FOI NECESSÁRIO O USO MODERANDO DA FORÇA PARA CONTÊ-LO E CONSEGUIR ALGEMÁ-LO”
(doc. digital n. 195723655).

Semelhantes são as declarações do policial militar, JOÃO EDUARDO SLVA (doc. digital n. 195723656).

A vítima, ELISETE ALVES FEITOSA, declarou à autoridade policial:

“QUE a vítima convive maritalmente com o suspeito há 18 anos e deste relacionamento o casal tem quatro filhos; QUE separaram-se há aproximadamente três meses; QUE a vítima solicitou medidas protetivas em função dessa separação, contudo retirou a mesma medida; QUE o suspeito procurou a vítima várias vezes durante o dia, dizendo que ia matar ela e as amigas de serviço dela; QUE não quer informar o nome e local de trabalho das amigas para não envolvê-las, e acrescenta que suas amigas não querem nenhum tipo de representação com o suspeito; QUE na data de ontem, 27/04/2023, por volta das 16:30, o suspeito brigou com o filho EDUARDO ALVES DA SILVA e usou tom muito agressivo e palavras de baixo calão com menino; QUE o EDUARDO ficou com medo, correu e machucou a perna; QUE a vítima ressalta que o suspeito foi até sua casa com mais duas pessoas, amigos dele, dos quais a vítima não sabe dizer o nome ou apelido, e todos eles adentraram sua residência sem sua permissão, motivo pelo qual o filho EDUARDO entrou em contato imediatamente para a vítima, avisando à ela para não ir para sua casa; QUE a vítima informa que tem vários áudios de whatsapp onde constam ameaças do suspeito contra a vítima, e que todas as vezes que a vítima ligava para a polícia, o suspeito fugia ao perceber a aproximação da viatura, correndo e pulando vários muros; QUE por fim, a filha da vítima avisou para a PM novamente da presença do suspeito e a PM veio rapidamente e conseguiu prender o suspeito, contudo ele tentou fugir e resistiu à prisão; QUE ressalta que o suspeito não foi agredido pela PM, mas que ele resistiu à abordagem e os policiais tiveram certa dificuldade para conter o suspeito que estava muito agressivo com os policiais, motivo pelo qual teve que ser algemado; QUE a vítima foi cientificada de seus direitos e responde que deseja solicitar as medidas protetivas e oferecer representação criminal contra o suspeito; QUE a vítima se compromete a encaminhar ao telefone funcional desta delegacia, os áudios com as ameaças que o suspeito lhe fez, bem como os dados completos dos filhos do casal”
(doc. digital n. 195723659).

APARECIDO, quando interrogado, disse:

“
QUE nega ter ameaçado a vítima e também qualquer outra pessoa próxima à ela; QUE alega que é a vítima que está criando a situação para prendê-lo, porque a vítima "não cuida bem dos filhos, não faz comida, não cuida bem da casa, não faz compras quando eu mando dinheiro"; QUE o interrogado alega que só conversou com a vítima tentando reatar o relacionamento, mas que a vítima ficou brava porque o interrogado procurou a assistência social e denunciou que ela não está cuidando direito dos filhos
”
(doc. digital n. 170099285).

Em juízo foram colhidas as declarações da vítima, ELISETE, das testemunhas, JONAS e JOÃO, do informante, MATHEUS ALVES DA SILVA – mediante depoimento especial –, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, JONAS e JOÃO, reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente e noticiaram:

“
JONAS
: No dia que estávamos de serviço [...] fomos procurados várias vezes pela vítima, dizendo que seu marido estava ameaçando, teria ido na casa dela um dia antes, brigado com o menino que ficou com medo [...], ele ameaçava ela [...] e toda vez que a guarnição chegava no local para fazer a detenção dele, ele empreendia fuga [...] com isso não lográvamos êxito em levá-lo para a Delegacia. Em certo momento, recebemos uma mensagem [...] no celular da viatura [...] que o suspeito estava na casa dela. Imediatamente fomos no local [...] e encontramos ele, ao ver a guarnição, ele tentou empreender fuga e foi dado voz de prisão, foi preciso usar moderadamente força [...] depois encaminhamos para a Delegacia [...]. A Elisete estava com medo dele, pois ele ameaçava ela [...] reclamava das ameaças [...].

Defesa
: Quando houve a detenção do réu, se ele deu esclarecimento para a situação que ensejou a abordagem dele?

JONAS
: Prendemos ele conforme a solicitação da vítima. Nós não perguntamos muita coisa para ele [...] ele negou, dizendo que não tinha culpa de nada”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ 1001335-21.2023.8.11.0011 - PM Jonas da Silva Mendes_video 4.mp4).

“
JOÃO
: No dia, a gente já tinha sido acionado uma vez, que ele estava incomodando-a na residência dela. Quando chegamos no local, ele corria, sumia, até que conversando, foi passado para o telefone funcional da guarnição, a filha dele, se não me engano, falou que ele chegou na residência e ela ligou. Deslocamos ao local e localizamos ele. Já teve outras ocorrências no lugar que ela tinha sido agredida, que tinha havido atrito entre os dois, mas nunca conseguíamos localizar ele [...]. Dessa ocorrência ela relatou que ele ia matar ela, que ia desferir socos que teve mais umas pessoas que também chegaram no local.

MP
: Como ela estava?

JOÃO
: Muito nervosa [...].

Defesa
: Quando houve a prisão do acusado, ele prestou algum esclarecimento, deu alguma versão?

JOÃO
: [...] ele estava muito exaltado, nervoso, em momentos agressivo, tentou fugir [...]. No momento ele estava visivelmente sob influência de álcool ou assim”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ 1001335-21.2023.8.11.0011 - PM João Eduardo Silva_video 3.mp4).

A ofendida, ELISETE, acrescentou às declarações prestadas em sede policial que:

“
Juíza
: A senhora é casada com ele? Convivem juntos?

Vítima
: Acho que vinte e um ano, vinte e dois.

Juíza
: E vocês vivem bem [...]?

Vítima
: Estamos vivendo bem.

Juíza
: A senhora chegou a pedir medida protetiva? Como que foi isso?

Vítima
: Porque assim, quando ele bebia ele era agressivo. Ele se tornava outra pessoa. Aí a gente ficava com medo. Eu cheguei no ponto de pedir medida protetiva, mas depois eu tirei as medidas.

Juíza
: Nesse período a senhora estava junto dele?

Vítima
: Estava junto.

Juíza
: Nesse contexto da medida protetiva, que a senhora ficava com medo dele, o que ele fazia?

Vítima
: Ele xingava, ele ameaçava a gente.

Juíza
: Ameaçava de que?

Vítima
: De morte. Foi o que eu falei no depoimento.

Juíza
: Aquilo que a senhora falou na Delegacia, era o que estava acontecendo?

Vítima
: Sim. Só que ele mudou bastante.

Juíza
: Ele está bebendo ainda?

Vítima
: Não. Desde quando saiu da cadeia que não está bebendo.

Juíza
: Nessas ameaças que ele fazia, as crianças presenciaram?

Vítima
: Só o Eduardo que não. Os meus outros filhos presenciaram.

Juíza
: O que eles fizeram?

Vítima
: Eles ficaram revoltados, com medo dele me machucar. Só que assim, para me bater mesmo, ele não bateu, teve só ameaças.

Juíza
: A senhora ficou com medo dessas ameaças?

Vítima
: Sim [...] diretamente quando ele bebia ele fazia a mesma coisa [...] eu ficava com medo [...] a gente ficava assim, meia...

Juíza
: Alguma vez os filhos da senhora falaram para a senhora não r para casa por que eles estava lá?

Vítima
: Sim.

Juíza
: Como que foi isso?

Vítima
: Ele tava muito bêbado, me xingando, mesmo assim eu vinha para dentro de casa. Ele me xingava muito.

Juíza
: Nesse dia que ele foi preso, como que aconteceu?

Vítima
: Eu tava no serviço, trabalhando, de repente eu cheguei em casa, ele tava bêbado, meu menino falou para eu não ir lá porque ele tava me ameaçando [...] e tive que acionar a polícia, pois fiquei com medo, mas ele não chegou a relar a mão em mim, ficou agressivo, depois os policiais pegaram ele a noite.

Juíza
: Quanto tempo duraram essas ameaças [...]?

Vítima
: Faz é anos, desde que eu juntei com ele. Ele não era tão agressivo, pois não bebia tanto.

Juíza
: Então ele sempre foi de ameaçar a senhora?

Vítima
: Sim.

Juíza
: A senhora disse que no dia que ele saiu da cadeia, ele foi para a casa da senhora, a senhora tinha deixado ele ir?

Vítima
: Sim, eu tinha deixado.

MP
: [...] essas ameaças que a senhora narrou [...] elas ocorriam pessoalmente [...] por celular ou dos dois jeitos?

Vítima
: Dos dois jeitos.

MP
: A senhora lembra o que ele falava como ameaça, lembra de alguma vez quais as palavras que ele dizia? Tem umas palavras aqui no processo que eu vou ler, a senhora só confirma se sim ou se não: [...] ‘vou pegar você, você não sabe o que vai acontecer’, ‘vamos meter bala nela’, ‘vamos matar sua mãe, pois ela está biscateando’ [...] eram esses termos?

Vítima
: Sim.

MP
: A senhora retirou a medida protetiva por vontade própria [...] hoje a senhora não está sofrendo, como estão hoje?

Vítima
: Estamos bem.

Defesa
: [...] esses episódios agressivos e ameaças ocorriam quando ele ficava bêbado, é isso?

Vítima
: Sim.

Defesa
: Eram proferidas em que contexto [...] ele implicava com qualquer coisa ou era por alguma coisa específica [...]?

Vítima
: Era só beber mesmo e ele fazia. Ele também xingava minha família sim”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ 1001335-21.2023.8.11.0011 - Elisete Alves Feitosa_video 2.mp4)

Corroborando as declarações de sua genitora, o adolescente, MATHEUS, informou que:

“
Informante
: Tenho uma relação bem calma com minha família, de vez em quando a gente discute, mas [...] tudo normal. Discussão de família mesmo [...]. Quando ele bebia tinha discussão dele com minha mãe. Por causa da bebida, parar de chegar tarde em casa [...]. Eu já vi umas sete vezes eles discutindo [...]. Sempre aconteciam em casa [...]. Meus irmãos também já presenciaram. Eu me sentia agoniado de vê-los discutindo, sem graça, sem fala [...]. Eu já interferi algumas vezes porque eu não acho correto essas discussões. Eu gosto de tudo certo. Que eu sei eram discussões verbais
(começa a passar a mão no rosto, demonstrando ansiedade).
Assisti algumas brigas [...]. Eu ficava assustado [...]. As brigas eram com expressões de fala [...] quando ele bebia antes [...] chegava em casa, batia na porta, entrava com tudo para discutir com minha mãe, ameaças, é isso. Eu assistia e interferia, entrava no meio. Eu segurava meu pai, minha mãe, para nenhum deles pular um no outro. Ficava protegendo os dois. Entrava para nenhum bater no outro [...]. Ele falava ainda que ia me bater, só ameaçava, mas nunca fez nada. Meus pais chegaram a se separar, foram muitas vezes, mas agora está tudo bem [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Dep. Especial 1001335-21.2023.8.11.0011 - M. A. S..mp4).

O apelante, quando interrogado, asseverou:

Réu
: Jamais eu vim com alguém aqui em casa ou fui no serviço dela, isso aí foi conversa. Sobre isso aí não, sobre xingar sim, a gente bebia ela me xingava também [...], depois eu pedi perdão [...]. Nunca tive coragem de matar nem uma galinha [...].

Juíza:
E os áudios no WhatsApp?

Réu
: Nós discutíamos [...] ela mandava as coisas para mim também, eles tinham que ter me ouvido também. A gente bebia na época, eu ficava nervoso, um falava uma coisa e outro, outra [...] falava as coisas, mas as mesmas coisas ela falava para mim [...].

MP
:
Chegaram a terminar o relacionamento?

Réu
: Para mim, não.

MP
:
Nesse período [...] você chegou a separar dela?

Réu
: Eu estava colhendo soja [...].

MP
:
Não falou com ela nenhuma vez?

Réu
: Conversava todo dia com ela [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ 1001335-21.2023.8.11.0011 - Réu Aparecido Aureliano da Silva.mp4).

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la.

No caso
sub judice
, não há dúvidas de que o acusado, quando ingeria bebida alcoólica apresentava comportamento violento e agressivo contra sua convivente, inclusive na presença de seus filhos menores. Além disso, as provas evidenciam que AURELIANO, reiteradamente, xingava e ameaçava ELISETE de morte, perturbando a esfera de liberdade e privacidade dela, tanto pessoalmente como por mensagens pelo aplicativo
WhatsApp
.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo excertos dos áudios enviados pelo apelante,
verbis
:

“Que ele está comendo a buceta sua no telefone, você deu a buceta para ele, ofereceram. Ô Júnior, vem aqui [...] para nois fala para essa vagabunda aqui, que essa vagabunda aqui tá me enchendo o saco. É para matar mesmo, não é pra ter dó. Eu dei 2 mil reais para vocês matarem ela. Não é ela não, matar o vagabundo e o outro vagabundo”

“Ô Elisete eu vou conversar com você depois, sai da sua casa Elisete vamos ver se você é mulher, se você é mulher sai da sua casa hoje”

“Eu falei para você, você vira mulher. Vagabunda, biscate. Agora você não... aí chama a polícia para mim de novo. Eu falei para você Elisete, eu tenho dinheiro para pagar, você não tem. Você é uma morta. Você é uma mulher... O cara falou pra você que você é uma banguela fedida. Você ofereceu o corpo para o cara, o cara falou que você era feia de cara, não falou? Por que você não toma vergonha na sua cara e vira mulher?”

“Não liga pra mim, se você ligar pra mim ... eu vou pegar você cara, você não sabe, você não sabe o que eu fazer com você. Você no seu serviço foi dar a buceta pra ele, agora você vai tomar no cu”

“Ou vocês não vão lá? Vai logo, vai logo, pega o carro e vai lá. Pega esse fia duma égua aí. Agora essa noiada, não vai bater nela não, deixa ela... Deixa ela de boa. Nois vai bater nela amanhã, essa vagabunda. Francisco, vai lá, vai lá e mete bala nela, mete bala nela. Ô biscate noiada, os caras tão indo lá e eu estou indo embora, to indo pro roncador tomar um banho”.

“Eduardo, nois tá indo aí, estou saindo de lambari e nós vamos matar sua mãe... E eu não queria isso, mas sua mãe... Vai levar porrada. Ela está biscatiando, vai levar cacete. Se ela tiver na casa dela beleza, mas se ela não tiver e os meninos encontrar ai... Vai matar ela de pau”.

De mais a mais, os depoimentos testemunhais se alinham à prova documental.

Na instrução processual, ELISETE aduziu – nas duas oportunidades em que foi ouvida – que teve sua integridade psicológica ameaçada pelo acusado, uma vez que ele, reiteradamente, proferiu xingamentos e intimidações que perturbaram sua esfera de liberdade e privacidade. Acrescentou que as palavras de AURELIANO lhe causaram temor, tanto que requereu, em oportunidade anterior, o deferimento de medidas protetivas de urgência em desfavor dele. Declarou que seu convivente ficava bastante agressivo em razão da ingestão de bebida alcoólica, que se comportava de forma bastante violenta e agressiva e inclusive lhe ameaçava na frente dos seus filhos menores.

Como se sabe, nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância.

É pacífico o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que os crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, especialmente no âmbito das relações domésticas, as declarações da ofendida – como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado – gozam de destacado valor probatório, em especial quando evidenciam as circunstâncias da empreitada criminosa, com riqueza de detalhes, sem contradições e em consonância com os demais elementos de convicção colhidos nas fases processuais.

Nesse diapasão, as palavras de ELISETE são corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos, das quais destaco:
1)
as declarações dos policiais militares – nas duas fases processuais – que confirmaram que a ofendida era constantemente perseguida por AURELIANO e que, por diversas vezes, ele a havia ameaçado de morte;
2)
o depoimento especial prestado por um dos filhos do casal, o qual confirmou que seu pai, corriqueiramente, perseguia sua genitora e que as ameaças foram presenciadas, diversas vezes, por todos os filhos.

Ainda que a defesa alegue que “
o contexto das discussões era sempre decorrente de excessos e abusos do consumo de álcool”
, o estado de embriaguez não afasta a responsabilidade criminal que lhe foi atribuída. Confira-se:

"Cumpre anotar que a possibilidade de ter o réu praticado o delito sob efeito de bebida alcoólica em nada o beneficia, porque a embriaguez, quando não proveniente de caso fortuito ou força maior, não exclui a culpabilidade.
O artigo 28, incisos I e II do Código Penal dispõe expressamente que a emoção e a embriaguez voluntária não excluem a imputabilidade penal
".
(TJSP, Apelação criminal n. 0019310-46.2016.8.26.0320, Relator: Hermann Herschander, data julgamento: 8/3/2021) – grifo nosso.

Outrossim, além da embriaguez do réu ter sido voluntária – como ele mesmo confirmou em juízo –, não há nenhum outro elemento comprovando que ele não tinha plena noção de seus atos.

Isso porque a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, também não evidenciada nos autos, o que impossibilita o acolhimento da tese alegada.

Colho da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A, § 1°, II, DO CP. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (DUAS VEZES). ART. 147-A, § 1°, II, DO CP. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9o, DO CP. INIMPUTABILIDADE PELA DROGADIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO REDIMENSIONADO QUANTO AO DELITO DE AMEÇA. [...]
Somente nos casos de embriaguez completa, de dependência ou sob o efeito de droga, proveniente de caso fortuito ou força maior, que torne o acusado, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, é que a legislação prevê a isenção da pena (art. 28, §1o, do CP, e art. 45, da Lei no 11.343/06), o que, à toda evidência, não é a hipótese dos autos. Compreensão que decorre da teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência. Não houve comprovação do estado de drogadição do acusado
[...]”
(TJRS, Apelação Criminal, No 50026999520218210028, Quarta Câmara Criminal, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 30-11-2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 147-A, §1o, II, DO CÓDIGO PENAL, C/C L. 11.340/06) - INSURGÊNCIA DA DEFESA [...] PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE RESPALDAM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PODEM SER USADAS COMO ELEMENTOS DE PROVA - NEGATIVA DO RECORRENTE QUE ESTÁ ISOLADA DO ACERVO PROBATÓRIO -
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
[...] SENTENÇA FUNDAMENTADA [...] APELO NÃO PROVIDO.FIXADOS HONORÁRIOS”
(TJPR - 1a Câmara Criminal - 0003736-36.2022.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - J. 02.09.2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PERSEGUIÇÃO- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações da vítima prestadas na fase inquisitória harmônicas e coerentes com depoimento do policial militar sob o crivo do contraditório, a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 147-A, §1o, I e II, do CP é medida que se impõe.
Se o autor ingeriu voluntariamente a bebida ou fez uso da droga, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, nos termos do art. 28, II, do CP
”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0637.21.001175-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal Especializada, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022)

Lado outro, embora a defesa sustente que “
desde a saída do apelante da unidade prisional [...] retomou o relacionamento amoroso com a vítima e estabeleceram um bom convívio”
, a situação pretérita não o isenta da responsabilidade criminal.

Nos delitos envolvendo violência doméstica e familiar, possível reconciliação entre as partes não descaracteriza o delito pelo qual o agente foi denunciado. Confira-se:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL [...] CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO [...] VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER [...] SENTENÇA MANTIDA. 1.
Mostra-se irrelevante, para o ordenamento jurídico, a reconciliação entre a vítima e o ofensor, não sendo o caso de absolvição do réu
, prevalecendo, sobretudo, a versão apresentada pela vítima na Delegacia [...]”
(TJDFT, Acórdão 1741792, 07071478020228070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...] ART. 147-A DO CP. [...] HIPÓTESES EM QUE A DINÂMICA DOS FATOS SE DER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRECEDENTES. [...]
EVENTUAL DESINTERESSE ULTERIOR DA VÍTIMA EM DAR CONTINUIDADE À AÇÃO PENAL E/OU A RECONCILIAÇÃO DO CASAL
NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO,
TAMPOUCO IMPEDE A CONDENAÇÃO
[...]”
(TJRS, Apelação Criminal, No 50018976920198210060, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Julgado em: 22-03-2023)

Noutro ponto, pretende a defesa a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Para melhor visualização, reproduzo trecho da sentença abordando a matéria:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, o crime foi praticado na presença dos filhos menores;

g) Consequências: comuns a espécie;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 07 (sete) meses de reclusão com pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide atenuantes, entretanto incide a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal autos n. 2225-50.2018.811.0011, com trânsito em julgado dia 05/10/2017. Bem como incide a agravante de prevalecer-se das relações domésticas (art. 61, inciso II, alínea “f”, CP). Assim, fixo a pena provisória em 08 (oito) meses de reclusão com pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta em 08 (oito) meses de reclusão com pagamento de 12 (doze) dias-multa.

[...]

REGIME INICIAL: Atenta ao período de prisão cumprido pelo réu, mas observância ao que dispõe o art. 33, § 2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado a hipótese haja vista o quantum de pena e reincidência criminal.

Defiro o direito de recorrer em liberdade, medida compatível com o quantum de pena e regime fixado”

Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime], a reincidência e a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, recomendam a conservação do regime inicial semiaberto.

Nesse sentido:

“[...] A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.778/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

“[...] O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão. 4. Agravo Regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 821.197/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Da mesma forma, inviável a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Não bastasse os argumentos acima expedidos, o artigo 44, I, do Código Penal
[1]
também impõe como condição à conversão que o crime
não
seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Como elucidado pelo conjunto probatório, o delito foi cometido com violência psicológica contra a ofendida, no contexto de violência doméstica, de modo que não há falar na alteração almejada pela defesa.

Igualmente, no intuito de aumentar a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 588, que dispõe: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Por derradeiro, em relação à indenização fixada para reparação dos danos causados pelo crime, a sentença carece de ajustes.

Antes de tudo, convém registrar que houve pedido expresso na denúncia (doc. digital n. 195723747 – p.3), de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a
indenização é devida
.

Esse entendimento vai ao encontro da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, fixada nestes termos: “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” [STJ. REsp 1675874/MS. Julgado em: 28.02.2018. DJe: 08.03.2018].

Quanto ao valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No termo extrajudicial de qualificado, o apelante afirmou trabalhar em lavouras de soja, perfazendo o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto na audiência de instrução e julgamento, declarou que está trabalhando com diárias de jardinagem – estando afastado de suas ocupações habituais –, de modo que não possui um salário mensal fixo.

O arbitramento do valor indenizatório deve considerar diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em si, etc.

No caso, além de o recorrente não ostentar poder aquisitivo, o fato gerador da indenização não foi tão grave a ponto de justificar o valor reparatório reconhecido na sentença [R$ 3.000,00 (três mil reais)], aliado ao fato de que o apelante reconciliou seu relacionamento conjugal com a vítima.

Depois, cabe a ela pedir complementação no juízo civil se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal.

Portanto, tenho que a indenização deve ser reajustada para R$ 1.000,00 (mil reais), como valor mínimo, podendo, como destacado, a ofendida complementar o
quantum
pela via civil, caso entenda necessário. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER– 1. AMEAÇA[...] 2. LESÃO CORPORAL[...] REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE– APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário-mínimo vigente à época do pagamento”
(TJMT, N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
APARECIDO AURELIANO DA SILVA
para redimensionar a indenização imposta, ficando condenado a pagar o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
à vítima, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença.

É como voto.

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024